Tribunal: TJDFT
Processo: 0723065-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723065-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: LORENA LEMOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sollo Recursos, Investimentos e Tecnologia Financeira Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 238237912 do processo n. 0716166-23.2025.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Lorena Lemos de Oliveira, deferiu “a suspensão do processo até 10/11/2025 (seis meses, contados do vencimento da primeira prestação)”. Em suas razões recursais (ID 72723900), a agravante narra que, em acordo, “as partes ajustaram o parcelamento do saldo remanescente da Execução. No mesmo ato, em atenção a segurança jurídica, cooperação e economia processual e ao exposto no art. 922 do Código de Processo Civil, as partes ajustaram que o feito ficaria suspenso até a quitação”. Sustenta que o prazo de suspensão acordado pelas partes deve ser respeitado, pois a norma contida no art. 922 do CPC é especial e deve prevalecer em relação à disposição prevista no art. 313, II, do CPC. Colaciona julgados deste Tribunal que entende amparar a sua tese. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja deferida a suspensão do processo até a quitação do débito, conforme pactuado entre as partes. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 72732830). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: (...) Vê-se no ID 238200245 que as partes convencionaram a suspensão do processo. Defiro a suspensão do processo até 10/11/2025 (seis meses, contados do vencimento da primeira prestação). Fica o credor intimado de que, havendo inadimplemento neste período, deverá peticionar postulando a retomada da execução. Não havendo manifestação do credor durante este período, retornem conclusos, independentemente de qualquer outra intimação. (...) Em análise ao processo de origem, a despeito dos argumentos da agravante, não se constata, nesse momento inicial do processo, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque o processo de origem está suspenso ao menos até 10/11/2025, de modo que é possível aguardar a oitiva da parte contrária para decidir, de forma colegiada, o mérito do recurso. Portanto, não se verifica o risco de dano irreversível à credora. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora